Tribunal: STF
Processo: ARE 1538172
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível, “a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018). 2. A fiscalização das atividades realizadas nas estações portuárias compete à União, não podendo o ente público municipal cobrar a pretensa taxa de licença para funcionamento em horário especial da recorrida. 3. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 23, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, I, c/c 145, II; e 97 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem afastou a incidência da taxa de funcionamento em horário especial, com alegação de que esta não se aplica às atividades exercidas em porto marítimo, não obstante a competência do município para instituir taxas visando à remuneração de seu poder de polícia.



    Argumenta-se que a instância a quo deixou de aplicar norma tributária sem submissão ao seu órgão pleno, nos termos do art. 97 da Constituição, em violação à cláusula de reserva de plenário.



    Sustenta-se que a taxa municipal decorre da fiscalização das autoridades competentes para averiguarem a existência de alvará de licença, bem assim atestarem os dados contidos no requerimento do licenciamento para localização, instalação e condições para o funcionamento.



    Afirma-se que o acórdão afronta a Súmula Vinculante 10, pois, sem declarar a inconstitucionalidade da norma municipal, afastou a sua aplicação das atividades exercidas nos portos marítimos, criando exceção não contida em regra tributária.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, a parte recorrente afirma que o Tribunal de origem afastou a norma municipal, sem submissão ao seu órgão pleno, nos termos do art. 97 da Constituição, em violação à cláusula de reserva de plenário.



    Com relação a essa questão, transcrevo trecho sentença mantida pelo colegiado:



    “A Empresa Autora a anulação da cobranca de taxa de funcionamento em horário especial objeto das CDAs no 2017/52.049 e 2017/52050.



    De pronto, é importante destacar que a previsão do referido tributo foi retirada da legislação municipal de Vila Velha. Explico. 



    A "Taxa de Licença Para Funcionamento em Horário Especial" fora disciplinada pelos artigos 218, inciso II; 219, inciso I, 228 e seguintes do CTM (Lei Municipal n. 3.375/97), que exigiam licenciamento por meio de alvará. Veja-se: 



    "Art. 218. Considera-se poder de polícia a atividade da administração municipal quo, imitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente a segurança, a higiene, a ordem, aos costumes, as disciplinas de projetos, edificações e obras, de produção e mercado, do exercício da atividade no residencial dependente de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública ou ao respeito a propriedade e ao direito individual ou coletivo, no território do Município. (Redação dada pela Lei no 5.483/2013) (...) II funcionamento em horário especial; ( ... ) 



    Art. 219 Do exercício regular do poder de polícia decorrem as taxas: (Redação dada pela Lei no 5.483/2013) 



    I - De licenciamento de localização, instalação e condições para funcionamento: aplicáveis a estabelecimentos e unidades auxiliares, referidas no art. 128, § 1º, desta Lei, inclusive funcionamento em horário especial, mediante as espécies "Alvará de Licença" e sua renovação quinquenal; "Alvará de autorização" e "Alvará de permissão", conforme o caso específico, nos temos da lei complementar municipal no 010/200; (Incluído pela Lei no 5.483/2013) ( ... ) Da Taxá de Licença Para Funcionamento em Horário Especial. 



    Art. 228. Poderá ser concedida licença nara funcionamento de estabelecimentos industriais comerciais a de prestação do serviços fora do horário normal de abertura e fechamento, mediante pagamento da taxa de licença especial. (Revogado pela Lei no 5.483/2013)"



    Sucede que o aludido artigo 228 foi revogado pela Lei nº 5.483/2013 e os artigos 218, inciso II, e 219, inciso II, foram alterados pela Lei nº 5.961/2017, possuindo atualmente a seguinte redação: 



    "Art. 218. Considera-se poder de polícia a atividade de da administração municipal que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente segurança a higiene a ordem aos costumes ás disciplinas de projetos edificações e obras, de produção e mercado do exercício da atividade não residencial dependente de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública ou ao respeito a propriedade e ao direito individual ou coletivo, no território do Município, sendo a manutenção da estrutura fiscalizatória fato gerador pare a cobrança das seguintes taxas, a serem lançadas pelo órgão fiscalizatório competente (Redação dada pela Lei nº 591/2017) 



    (...)



    Dessa forma, deixou de haver previsão no Código Tributário Municipal para a cobrança da mencionada taxa”. (eDOC 16, p. 3)



    Posteriormente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o relator assentou o seguinte em seu voto:



    “O acórdão recorrido não afastou a constitucionalidade da norma que previa a cobrança da taxa de funcionamento em horário especial, mas apenas concluiu que referida norma não se aplica ao caso em análise, em virtude da peculiaridade de a atividade objeto da exação ser exercida dentro de um porto marítimo, cuja regulamentação e fiscalização do horário de funcionamento estão sujeitas à competência da União, concluindo-se, portanto, que a norma não possui a abrangência que lhe pretende impor a municipalidade”. (eDOC 26, p. 7)



    Da leitura dos termos dos acórdãos impugnados, verifica-se que a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afastou a aplicabilidade da Lei municipal 3.375/95 no âmbito dos portos marítimos em razão do reconhecimento da competência da União.



     Assim, verifica-se que o acórdão destoa da jurisprudência Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, a qual preceitua que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”



    Confira-se, em caso análogo ao dos autos, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 2. In casu, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afastou a incidência da lei municipal nº 3.375/95 no âmbito dos portos marítimos em razão do reconhecimento da competência da União, fundamentando a incompatibilidade da norma local com o texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.479.813 ED-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10.7.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro seja proferido em observância ao enunciado da SV 10.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente